Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO VEICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, considerou que a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a associação de proteção veicular deve ser ressarcida, pelo terceiro causador do dano, do pagamento de indenização ao associado para reparo de automóvel abalroado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de proteção veicular possui características comuns à modalidade contratual securitária e ostenta a natureza de seguro. Submete-se às regras do CDC e sofre o influxo da regulamentação prevista nos arts. 778 e seguintes do Código Civil.
4. Se demonstrado que a associação de proteção veicular efetuou o pagamento do reparo de veículo do associado, envolvido em acidente de trânsito provocado por terceiro (apelado), faz jus ao direito de ressarcimento, em decorrência da sub-rogação lastreada no art. 349 do CPC.
5. Salvo prova em sentido contrário, não observada na espécie, presume-se culpado para fins de responsabilidade civil, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), o sujeito (apelado) que não observa o dever de manutenção de distância dos demais veículos e colide com a parte traseira de automóvel que trafega à sua frente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.